Tribunal: TJDFT
Processo: 0750292-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750292-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVEIRA E SOUZA MESQUITA AGRAVADO: MARCELO MORAES MESQUITA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para que o réu/agravado “seja compelido a abster-se da utilização da marca ‘Marcelo Mesquita’, bem como do nome ‘Marcelo M Mesquita’, ou ainda, de qualquer nome altamente semelhante em todas as suas redes sociais ou em formato de ‘tags’, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00”. Alega, em síntese, que: 1) obteve o registro nominativo e o registro da marca mista “Marcelo Mesquita” junto ao INPI; 2) o mesmo pedido de registro de marca feito pelo agravado foi indeferido recentemente, justamente em razão do reconhecimento da titularidade da parte autora em relação à referida marca; 3) tomou ciência de que o agravado estava exercendo atividade semelhante, produzindo conteúdos de entretenimento musical, bem como utilizando o mesmo nome, interferindo diretamente no seu trabalho; 4) entrou em contato com as plataformas digitais solicitando o bloqueio das contas do agravado pelo uso indevido da marca, sendo que a conta do TikTok chegou a ser banida; 5) o agravado se recusa a descontinuar o uso da marca do agravante, limitando-se a adicionar a letra “M” em suas redes sociais para retomar suas contas nas plataformas; 6) o Google informou que o agravado vem utilizando “tags” e “hashtags” com o nome “Marcelo Mesquita”, motivo pelo qual seu nome surge em destaque nos canais de pesquisa; 7) ao entrar em contato com as atendentes do agravado, verificou que ele vem utilizando a logo “Marcelo Mesquita” na foto de perfil; 8) vem fazendo investimentos superiores a R$ 80.000,00 com marketing, serviços de publicidades etc., que vêm sendo prejudicados pelas atividades do agravado; 9) mais que uma transgressão civil, a conduta do agravado configura crime de concorrência desleal. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao réu/agravado que se abstenha de utilizar a marca “Marcelo Mesquita”, bem como do nome “Marcelo M Mesquita”, ou ainda, de qualquer nome altamente semelhante, em todas as suas redes sociais ou em formato de “tags”, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático da ordem judicial, como expedição de ofícios às redes sociais para bloqueio das contas. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial): “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;” Ocorre que, no caso, ao que consta, o agravante exerce a profissão de músico, enquanto o agravado atua nas redes sociais como comunicador/influenciador, ramos totalmente distintos, o que permitiria a coexistência das marcas. Nesse sentido: “(...) 2. A propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129, Lei 9.279/96). 3. O princípio da especialidade garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe (art. 124, XIX, Lei 9.279/96). 4. É possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos ou que não se trate de marca de alto renome. 5. No caso, os agravantes demonstram o certificado de registro de marca em que o INPI garantiu propriedade e uso exclusivo da marca em seguimento comercial diferente do agravado. Não há violação ao princípio da especialidade. (...)” (Acórdão 1933797, 0732948-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Acrescento que, embora o agravante tenha registrado a marca MARCELO MESQUITA perante o INPI e tenha sido negado o mesmo registro ao agravado, nada foi dito pela autarquia quanto à nova identificação utilizada pelo agravado (MARCELO M MESQUITA), a fim de verificar se o acréscimo da letra “M” poderia ser considerado sinal distintivo suficiente para permitir o seu uso. Já em relação às contas em redes sociais, esclareço que há vários registros com o nome Marcelo Mesquita e, no caso sob exame, as contas possuem sinais distintivos – p. ex., a conta do agravante é registrada como “marcelomesquitaofficial” (Marcelo Mesquita), enquanto a conta do agravado é “marcelooficial” (Marcelo M. Mesquita). E não consta dos autos que o agravante tenha solicitado às demais redes sociais o banimento das contas do agravado pelo eventual uso indevido da marca MARCELO MESQUITA, assim como foi feito junto ao TikTok. Por fim, entendo que não é suficiente para gerar confusão o simples fato de constar o nome “Marcelo Mesquita” em foto de perfil vinculado a conta do agravado no Whatsapp, até porque, como dito anteriormente, as partes atuam em ramos totalmente distintos. Além disso, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois não há comprovação de que os valores por ele investidos em sua carreira estejam sendo comprometidos por causa do agravado. Ao contrário, há risco de dano reverso ao agravado, pois, ao que consta, ele também utiliza as redes sociais para divulgação de sua profissão. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator